Tribunal: STF
Processo: HC 232598
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUE QUANTIA EM ESPÉCIE APRENDIDA NÃO SERIA SUFICIENTE PARA O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NO WRIT. INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para justificar o afastamento da minorante em questão, também considerou “[...] que, além da droga, os policiais apreenderam aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em notas diversas com o paciente”. A defesa não se incumbiu de impugnar essa questão no writ, fazendo-o apenas neste agravo regimental, razão pela qual a formulação desta tese somente agora constitui indevida inovação recursal, prática não admitida por este Supremo Tribunal.



    II - Para além disso, dissentir dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante destes autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    III - Agravo ao qual se nega provimento.